Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. PRELIMINAR. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO EMPRÉSTIMO. FRAUDE. ASSINATURA. FALSA. LAUDO PERICIAL. NÃO CONTESTADO. AUSÊNCIA PROVA AUTENTICIDADE DOCUMENTO. ART. 429, II, CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. OBRIGAÇÃO INDENIZAR. RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciando-se que a preliminar de falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo pela configuração de litisconsórcio passivo necessário deduzida na apelação não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. O julgamento foi proferido nos termos requeridos pelo autor que objetivou o desfazimento do contrato de empréstimo bem como a suspensão de cobrança de suas parcelas tal como foi julgado. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
3. Compete ao banco apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
4. In casu, perícia técnica (ID 11538584) realizada pelo juízo de origem concluiu que as assinaturas lançadas tanto no contratado de empréstimo como no termo de autorização de desconto apresentados não seriam verídicas, o que não foi contestado pelo banco apelante.
5. Além disso, mesmo sem o laudo técnico o contrato possuiu sinais claros de que foi produzido por terceiro, principalmente porque o nome do autor, em sua assinatura, estava errado.
6. Dessa forma, configurada a fraude na celebração do contrato já que não demonstrada à livre e desimpedida manifestação de vontade do apelado na formalização do instrumento.
7. Conforme o enunciado de Súmula 476 do SJT: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Constatada a falha na prestação do serviço, mostra-se patente o dever de restituir o apelado dos valores eventualmente descontados em seu contracheque pela celebração de contrato mediante fraude não havendo que se falar em qualquer obrigação de restituição pelo autor.
9. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.
10. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.